Tribunal: TRF3
Processo: 5908858-94.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
108/1197)

5908858-94.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL.

- A hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Presentes os requisitos legais, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data seguinte à da cessação do benefício anterior, ocorrida em 1o/09/2011, observando-se a prescrição quinquenal parcelar.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5908858-94.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CLAUDIO DONIZETE GUIMARAES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS BRAZ PAIAO - SP154965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5908858-94.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CLAUDIO DONIZETE GUIMARAES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS BRAZ PAIAO - SP154965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 07/03/2017, data do indeferimento do requerimento administrativo contemporâneo, fixados consectários e arbitrada verba honorária em 10% do valor da condenação, respeitado o teor da Súmula no 111 do c. Superior Tribunal de Justiça, antecipada a tutela jurídica provisória.

Insurge-se, o apelante, quanto ao termo inicial do benefício, requerendo seja fixado na data da cessação indevida da aposentadoria por invalidez precedente, em 01/09/2011, respeitada a prescrição quinquenal.

Com as contrarrazões do INSS, suscitando o prequestionamento legal para efeito de interposição de recursos, subiram os autos a esta Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5908858-94.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: CLAUDIO DONIZETE GUIMARAES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS BRAZ PAIAO - SP154965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, quando houve a antecipação dos efeitos da tutela, em 12/04/2019 (doc. 83616566). Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Pois bem. Realizada a perícia médica em 27/06/2018, o laudo coligido ao doc. 83616556 considerou o autor, então, com 60 anos de idade, trabalhador rural, sem indicação do grau de instrução, portador de transtornos dos discos lombares e de outros discos invertebrais e de tendinite calcificante do ombro, que o incapacitam ao labor, de forma total e definitiva.

O perito foi categórico ao fixar a data de início da incapacidade, em idos de 2000. Transcrevo, a esse respeito, as respostas do expert aos quesitos do proponente:

“6- Conforme exames médicos datados de 1999, 2000 e 2001, dando conta das doenças incapacitantes que recaem sobre o Autor, é possível afirmar que a incapacidade laborativa do Autor teve seu inicio nos referidos anos de 1999, 2000 e 2001?

R: Pelo menos desde julho de 2000 (raio-x anexo)

7- Considerando que o Autor recebeu Aposentadoria Por Invalidez Rural desde 06/09/2004 até 01/09/2011 quando INSS cessou indevidamente o pagamento do beneficio e sem realizar qualquer pericia médica, cujo beneficio havia sido concedido devido às mesmas doenças que recaem atualmente sobre o Autor, é possível afirmar que a incapacidade laborativa do Autor reporta-se ao ano de 2004, quando foi concedida a aposentadoria por invalidez pelo próprio INSS?

R: Sim.”

De se observar que a parte autora instruiu a ação com documentos médicos contemporâneos à data da cessação da benesse, trazendo diagnósticos idênticos aos inseridos no laudo pericial, os quais, aliás, são os mesmos constantes das perícias realizadas pelo INSS, na senda administrativa. Vide docs. 83616473, 83616474 e 83616550.

Nesse cenário, o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida deve ser fixado na data seguinte à da cessação do benefício anterior, ocorrida em 1o/09/2011, consoante doc. 83616469, uma vez que o conjunto probatório dos autos permite concluir que a incapacidade advém desde então.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, j. 06/10/2005, DJ 17/09/2007).

A mesma orientação tem sido seguida por esta Turma: APELREEX 00016975820004036104, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 08/04/2011; AC 00017125120144036002, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., e-DJFe Judicial 1: 04/05/2013.

Fixada a procedência da postulação, cumpre, apenas, assentar que, considerado o termo a quo do benefício e a data de ajuizamento da demanda, em 06/11/2017, conforme consulta ao sistema e-SAJ do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deve ser observada a prescrição quinquenal parcelar.

Acerca do prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida, na data seguinte à da cessação do benefício anterior, ocorrida em 1o/09/2011, observando-se a prescrição quinquenal parcelar.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL.

- A hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Presentes os requisitos legais, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data seguinte à da cessação do benefício anterior, ocorrida em 1o/09/2011, observando-se a prescrição quinquenal parcelar.

- Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.